Tribunal: TJSP
Processo: 1003818-13.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo/empresarial. Segurados não contribuíam com o prêmio correspondente. Pretensão de manutenção como beneficiários sem suporte, pois, apesar da demissão sem justa causa, não houve preenchimento dos requisitos legais. Matéria pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo – Tema 989. Pedido alternativo não apresenta embasamento. Outra operadora de

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo/empresarial. Segurados não contribuíam com o prêmio correspondente. Pretensão de manutenção como beneficiários sem suporte, pois, apesar da demissão sem justa causa, não houve preenchimento dos requisitos legais. Matéria pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo – Tema 989. Pedido alternativo não apresenta embasamento. Outra operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a assumir o contrato dos autores, pois a ré não pode impor a terceiros o pleiteado pelo polo ativo. Danos morais não caracterizados. Ausência de conduta inadequada do polo passivo. Improcedência da ação mantida. Relação de consumo é insuficiente para a modificação pretendida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003818-13.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
ALEXANDRE KATSUYUKI NAKAGAVA (JUSTIÇA GRATUITA) e SIMONE DE
MEDEIROS NAKAGAVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003818-13.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 2/6
Apelação Cível n.o 1.003.818-13.2017.8.26.0562
Apelantes:
ALEXANDRE KATSUYUKI NAKAGAVA E OUTRO
Apelada:
BRADESCO SAÚDE S/A
Comarca:
SANTOS
Voto n.o 45.589
Obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo/empresarial.
Segurados não contribuíam com o prêmio correspondente. Pretensão de manutenção como
beneficiários sem suporte, pois, apesar da demissão sem
justa causa, não houve preenchimento dos requisitos
legais. Matéria pacificada pelo E. STJ em sede de recurso
repetitivo – Tema 989. Pedido alternativo não apresenta
embasamento. Outra operadora de plano de saúde não
pode ser obrigada a assumir o contrato dos autores, pois a
ré não pode impor a terceiros o pleiteado pelo polo ativo.
Danos morais não caracterizados. Ausência de conduta
inadequada do polo passivo. Improcedência da ação
mantida. Relação de consumo é insuficiente para a
modificação pretendida. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 366/368, aclarada pelos embargos de págs. 374 e
376/377, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos morais, envolvendo manutenção de ex-funcionário que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003818-13.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 3/6
não contribuíra para o plano de saúde coletivo/empresarial, após demissão sem
justa causa.
Alegam os apelantes que a sentença merece reforma,
destacando a existência de gravação telefônica, que seria prova cabal e
conclusiva quanto à responsabilidade da apelada, porém, houve julgamento de
improcedência da ação. Prosseguindo expuseram a relação de consumo
verificada, salientando que a ré é responsável pela cobertura securitária, embora
pretendesse interromper o plano de assistência médico-hospitalar, conforme
notificação enviada. A seguir disseram que o fato de a recorrida não mais
comercializar planos individuais não era de conhecimento dos recorrentes,
destacando que caberia à ré efetuar a migração dos autores para plano
semelhante, sem carências de prazo. Continuando asseveraram que deve ser
arbitrada indenização por danos morais, ante o estado de depressão, perturbação
emocional e risco à saúde da gestante, apontando textos legais e outros julgados.
Por último, requereram o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão dos apelantes, págs. 391/425.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Ressalvada a convicção pessoal deste Relator, que vinha
decidindo pela possibilidade de manutenção do ex-funcionário no plano de saúde
em casos similares, curvo-me ao entendimento definido a respeito do tema pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, visando a agilização e harmonização dos
julgamentos.
Recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou
o entendimento em relação ao conceito de contribuição do usuário de plano de
saúde, não mais admitindo quando ocorre a contribuição exclusiva do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003818-13.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 4/6
empregador o direito de o ex-funcionário prosseguir como beneficiário do plano
de saúde nas mesmas condições.
É o que dispõe o Tema 989: “Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto.”
Com efeito, para que a pretensão dos apelantes tivesse
êxito, necessário seria o pagamento direto por parte do ex-funcionário,
consistente na contribuição individual mensal para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício, o que proporciona o direito de manutenção
do segurado nas condições até então existentes, com o pagamento integral do
prêmio.
Outrossim, também não se admite a coparticipação do
consumidor/segurado para originar direito de permanência do plano de
assistência médico-hospitalar após a extinção do vínculo empregatício, pois
‘contribuir’ para o plano de saúde significa pagar uma mensalidade, o que não se
verifica no caso em exame, mesmo porque, se o plano é custeado pela empresa,
não pode ser caracterizado como salário indireto, ante a vedação específica,
conforme disposto no artigo 458, § 2o, inciso IV, da CLT.
Convém observar que, no caso, não se identifica contrato
específico ou convenção coletiva de trabalho que proporcionasse suporte o ex-
funcionário e sua dependente prossigam como usuários do plano, mesmo
pagando a integralidade do prêmio.
Ademais, os autores pleitearam a procedência da ação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003818-13.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5/6
condenar a ré a manter o plano de saúde; alternativamente, a migração do plano
para outra operadora, sem carência, conforme inicial, pág. 09, último parágrafo.
A pretensão de migração para outra operadora não tem
suporte, uma vez que não se pode impor à recorrida que seja obrigada a transferir
para outra operadora o plano de saúde dos recorrentes, mesmo porque, toda
operadora tem o direito de recusar novos segurados, por conseguinte, o pedido
alternativo também não apresenta plausibilidade.
3. A indenização por danos morais não encontra respaldo,
porquanto ausente procedimento inadequado por parte da apelada, haja vista não
se vislumbrar conduta que tivesse afrontado a dignidade dos apelantes ou exposto
à situação vexatória, consequentemente, a susceptibilidade exacerbada do polo
ativo não dá supedâneo para a verba reparatória pretendida.
Neste contexto, para evitar excessos e abusos, recomenda
Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral:
‘a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 2a edição. Malheiros
Editores. São Paulo. 2000. Pág. 78).
Destarte, nada existe para ser modificado na sentença em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003818-13.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 6/6
exame, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente fundamentada.
Por último, em decorrência do desfecho do recurso, majora-
se a verba honorária para 20% do valor da causa, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do
mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, diante da gratuidade de
justiça.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P295